Tribunal: TJSP
Processo: 0027622-48.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. Pretensão dos autores de declarar falsidade de documentos que embasaram ajuizamento de ação civil pública por atos de improbidade administrativa – Sentença que julgou incidente improcedente que deve ser mantida – Honorários periciais e capacidade técnica da auxiliar do juízo objeto de anteriores agravos de instrumento, já julgados –

Ementa:
APELAÇÃO – INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. Pretensão dos autores de declarar falsidade de documentos que embasaram ajuizamento de ação civil pública por atos de improbidade administrativa – Sentença que julgou incidente improcedente que deve ser mantida – Honorários periciais e capacidade técnica da auxiliar do juízo objeto de anteriores agravos de instrumento, já julgados – Esclarecimentos suficientes constantes dos laudo e complemento que não impõe reelaboração do trabalho, nos termos do artigo 480 do Código de Processo Civil – Adoção do laudo que se impõe. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 0027622-48.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio
Preto, em que são apelantes ALPHA OLÍMPIA CONSULTORIA E
SERVIÇOS LTDA., MARIO FRANCISCO MONTINI e ROSILEI
BENEDITA QUEIROZ MONTINI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no:
0027622-48.2018.8.26.0576
Apelante:
ALPHA OLÍMPIA CONSULTORIA E SERVIÇOS
LTDA. E OUTROS
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Comarca:
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Voto no:
29436
APELAÇÃO

INCIDENTE
DE
FALSIDADE
DOCUMENTAL. Pretensão dos autores de declarar
falsidade de documentos que embasaram ajuizamento de
ação civil pública por atos de improbidade administrativa
Sentença que julgou incidente improcedente que deve ser
mantida Honorários periciais e capacidade técnica da
auxiliar do juízo objeto de anteriores agravos de
instrumento, já julgados
Esclarecimentos suficientes
constantes dos laudo e complemento que não impõe
reelaboração do trabalho, nos termos do artigo 480 do
Código de Processo Civil Adoção do laudo que se impõe.
Recurso não provido.
Trata-se de incidente de falsidade documental ajuizada por ALPHA
OLÍMPIA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. E OUTROS na qual
postulou a declaração de falsidade de documentos utilizados no
processo licitatório no Município de Bady Bassitt, nos quais o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO fundamenta
ação civil pública por atos de improbidade administrativa (fls.
01/07).
A r. sentença de fls. 413/422, da qual ora se adota o relatório,
julgou improcedente o pedido.
Irresignados, apelam Alpha Olímpia Consultoria e Serviços Ltda.,
Mario Francisco Montini e Rosilei Benedita Queiroz Montini. Alegam,
em breve síntese, que não participaram do certame licitatório,
tampouco o trabalho considerado defeituoso (concurso público) e,
ainda, conforme documentos comprobatórios dos autos, na data da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentação das propostas e na lavratura das atas de julgamento
da carta convite se encontravam em logradouro diverso, na cidade
de Poços de Caldas/MG. Nada obstante, houve ajuizamento de ação
civil pública por parte do Ministério Público, o que motivou
instauração do presente incidente; como razões para reforma da
decisão, alegam que deve ser suspensa determinação de
levantamento de honorários periciais até que sobrevenha o
julgamento do presente recurso, porquanto a assistente do juízo
alegou ter qualificação para o desenvolvimento do trabalho (“perita
grafotécnica”) e na verdade não detém conhecimentos para tanto;
alega ainda ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa
ante indeferimento das provas testemunhais, com violação aos
artigos 369 do Código de Processo Civil e 5o, inciso LV, da
Constituição Federal; pondera, em reiterados apontamentos, a
inexistência de qualificação da perícia, bem como a não
consideração de qualquer das impugnações deduzidas em face do
laudo. Em tópico distinto, aduz haver suspeição da perita, nos
termos do artigo 464, §4o do Código de Processo Civil, diante da
formação da auxiliar do juízo, tampouco observância ao Provimento
CG N. 29/2017. No tocante ao laudo, tece considerações acerca
das divergências de assinaturas nos documentos, malgrado
convergência identificada pela perita, bem como o “nervosismo
pela situação constrangedora que estava se submetendo o
periciando, inclusive sobre o estado psicológico que fazia tremer as
mãos, o que efetivamente altera o estado emocional para a
colheita de material”. Requer, assim, a decretação de falsidade das
assinaturas; alternativamente seja determinada nova perícia; seja
decretada suspeição em razão da perita não se encontrar inscrita
Portal do Tribunal de Justiça como perita grafotécnica; com nova
perícia, seja restituído o valor dos honorários e com a nomeação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
novo “expert”, que se observe os padrões e limites de honorários
para o tipo de perícia, bem como seja determinado o
desentranhamento do defectivo laudo apresentado (fls. 430/463).
Recurso recebido, regularmente processado e respondido (fls.
496/508) e parecer da DD. Procuradoria Geral de Justiça (fls.
513/520).
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução 772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
recursal não comporta provimento.
Pretendem os apelantes, mediante diversas invectivas, seja
desconsiderado laudo elaborado pelo auxiliar do Juízo e que
considerou convergentes assinaturas feitas por Sr. Mario Francisco
Montini.
Referidos documentos embasam ação civil pública por atos de
improbidade administrativa no qual se pleiteia condenação dos réus
em razão de fraude em concursos públicos. No tocante aos
apelantes, a improbidade em tese consistiu na “participação da
licitação na modalidade convite n.o 14/2014, sendo oferecida
proposta elevada com o fim de que a empresa PERSONA
CAPACITAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI se lograsse
vencedora, mediante prévio ajuste” (fls. 13 dos autos no
1038371-44.2017.8.26.0576).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sob alegação de que os documentos pertinentes ao processo de
licitação não foram assinados pelos sócios da empresa Alpha
Olímpia Consultoria e Serviços Ltda, Mario Francisco Montini e
Rosilei Benedita Queiroz Montini suscitaram o presente incidente de
falsidade alegando que as assinaturas nos respectivos atos não são
de suas autorias.
Designada prova técnica, insurgiram-se os autores quanto aos
honorários periciais e, após apresentação do laudo, investiram
contra a capacidade técnica da “expert”, questões apreciadas em
agravo de instrumento no 2273220-86.2018.8.26.0000 e no
2211575-26.2019.8.26.0000, ambos de minha relatoria.
O trabalho técnico foi homologado em sentença contra a qual
apelam, aduzindo preliminar de cerceamento de defesa, e quanto
ao mérito, deduzem irresignação quanto aos honorários e
capacidade da perita
por fim, tecem considerações sobre os
documentos analisados.
Acerca da preliminar, a verificação de autenticidade ou falsidade de
um documento demanda análise técnica, de sorte que a
instauração de audiência instrutória para colheita de testemunhos
consiste em diligência inútil (artigo 370, parágrafo único do Código
de Processo Civil), pois não tem aptidão para alcançar a finalidade
pretendida.
Ultrapassada a preliminar, a questão dos honorários advocatícios
encontra-se devidamente analisada em agravo de instrumento já
julgado, cuja ementa peço vênia para transcrever:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUSTEIO PROVA
PERICIAL - Decisão de primeiro grau que
atribuiu à agravante o ônus financeiro da
realização de prova pericial por ela requerida -
Decisório que não merece reparo
Hipótese
que se enquadra no art. 429, I do CPC Ônus
que recai sobre a parte que argui a falsidade do
documento - Precedentes desta Corte - Recurso
desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2273220-86.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Rubens
Rihl; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público;
Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 05/02/2019; Data de
Registro: 05/02/2019)
Acerca da capacidade técnica da perita, as questões foram
devidamente dirimidas em outro agravo de instrumento, também
de minha relatoria, consoante ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO CIVIL
PÚBLICA - INCIDENTE DE FALSIDADE Pedido
de substituição da perita nomeada pelo Juízo
Alegação de que a expert não possui qualificação técnica para o mister, nem
tampouco se encontra inscrita junto ao TJSP
para a realização de perícia grafotécnica -
Decisão monocrática que indeferiu o pedido de
substituição
Irresignação dos requerentes

Descabimento Impugnação sobre a suspeição
da
perita
realizada
somente
após
a
apresentação do laudo pericial
Preclusão

Inobservância do disposto no art. 465, inc. I, do
Código de Processo Civil - Negado provimento
ao recurso.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2211575-26.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Rubens
Rihl; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público;
Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara da Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pública; Data do Julgamento: 17/12/2019; Data de
Registro: 18/12/2019)
Considerou-se, na ocasião, a nomeação da “expert” sem que a
parte suscitante impugnasse a indicação da profissional, conforme
disposto no artigo 465 do Código de Processo Civil. Ocorre que
somente após produção do laudo os apelantes indagaram acerca
das credenciais da perita, concluindo-se, nesse diapasão, que
“aguardaram a elaboração do laudo pericial desfavorável a eles
para só então impugnar a perícia e alegar a incapacidade da Perita
Judicial, o que não pode ser admitido, por ser matéria preclusa”,
muito embora anteriormente a auxiliar do juízo tenha se
qualificando como “Administradora de Empresas, Perita Judicial e
Professora” sem que isso tivesse levantado qualquer inconformismo
ou impugnação por parte dos ora recorrentes.
Nem mesmo sob enfoque do Provimento CG N. 29/2017 pode ser
acolhida a irresignação dos apelantes, uma vez que o ato
estabelece a nomeação de peritos “entre os profissionais
legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos
devidamente inscritos no cadastro mantido pelo Tribunal de
Justiça” a auxiliar contava com este requisito (fls. 253).
Por fim, a matéria foi suficientemente analisada tanto no laudo
como em esclarecimentos (fls. 323/327), não incidindo a ressalva
do indigitado recurso que fez remissão ao artigo 480 do Código de
Processo Civil.
De fato, foram utilizados como padrões de confronto as assinaturas
constantes na Carteira de Identificação do apelante na carteira da
Ordem dos Advogados do Brasil -SP (fls. 190), de Habilitação (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
191), bem como registro geral (fls. 192), além assinatura com
pauta de próprio punho, colhida “in loco” em 28 de março de 2019
(fls. 193) e a reprodução de texto, letramento e assinatura do
próprio punho, na mesma data (fls. 204), e ainda as assinaturas na
alteração do contrato social da empresa (fls. 194/197) e respectiva
alteração (fls. 198/200).
De posse destes elementos, a “expert” concluiu que:
“Através
da
análise
documentoscópica,
realizadas nas assinaturas, foram observadas,
em
meio
lançamentos
variáveis,
uma
predominância de convergências nos cotejos de
diversas assinaturas, que abrange assinaturas,
data
de
fundação
conforme
expedido
e
exemplificando no relatório retro.
Existem nas firmas questionadas elementos que
identifiquem com os contidos nos padrões do
Reclamante. O material caligráfico foi coletado
junto ao juízo para efeito de comparação com
as peças de exames questionadas e documentos
apresentados, assim proveio a conclusão que
apenas as assinaturas PEÇAS DE EXAMES II, IV
E V, existe muitos elementos identificador que
possa atribuir ao punho do Sr. Mario Francisco
Montini. Deste modo os exames encontram um
movimento expressivo, individualizado capaz de
atribuir sua autoria com segurança”.
E sobre a metodologia empregada (fls. 325):
Esta,
"Perita"
utilizou
métodos
como,
o
alinhamento com relação a linha de pauta,
inclinação em relação ao seu eixo vertical,
perpendicular à base da escrita; espaçamentos
entre a linha e o texto, entre palavras, entre
letras e entre cada um dos traços que constitui
as letras, calibre e proporção , verificando o
tamanho absoluto das letras, das palavras e
proporções entre zonas baixas, médias e baixas
da escrita, andamento gráfico levando em conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a distribuição dos levantamentos da caneta
durante a escrita, conexões como as letras são
ligadas umas nas outras em uma palavra,
ataques e arremates observando os pontos
onde a caneta inicia a escrita e onde a caneta
desconecta do papel, velocidade com que a
caneta deslizou sobre o suporte para produzir
os traçados, dinamismo a pressão adequada em
cada porção do traçado, de acordo com a
velocidade do movimento a escrita é decorrente
de um processo comportamental, e comportamentos podem ser variáveis,
alteráveis, imitáveis, ocultos ou até mesmo
disfarçados, podemos constatar todas essas
técnicas acima supracitadas nas fls. 206,207,
211, 212.
Logo, sob aspecto formal bem como quanto a capacidade técnica
da auxiliar do juízo, considerando, ademais, a imparcialidade
inerente a função, caso é de se ratificar a r. sentença, no sentido
da homologação do laudo grafotécnico.
Uma vez que não houve fixação prévia de honorários advocatícios
na instância de origem, considerando que a decisão recorrida
resolveu incidente processual, descabe a majoração prevista no
artigo 85, §11 do Código de Processo Civil. Neste sentido REsp
1663365/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 02/05/2017, DJe 10/05/2017 e TJSP; agravo de
instrumento 2199903-55.2018.8.26.0000; Relator (a): L. G. Costa
Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ribeirão Preto - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/01/2013;
Data de Registro: 28/06/2019 e Embargos de Declaração Cível
2251854-25.2017.8.26.0000; Relator (a): Magalhães Coelho;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julgamento: 17/04/2018; Data de Registro: 17/04/2018.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre
todos os pontos e dispositivos legais citados pela agravante.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, nega-se provimento ao recurso.
RUBENS RIHL
Relator